Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730110-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Everaldo Bosco Rosa Moreira Eriovaldo Rosa Moreira Wellyngton Rosa Moreira Agravada: Maria da Graça Arrais Rosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Everaldo Bosco Rosa Moreira, Eriovaldo Rosa Moreira e Wellyngton Rosa Moreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do processo no 0712501-04.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação em que a autora afirma ter convivido com o falecido Waldomiro Batista Moreira, em regime de união estável, e que foi alijada de seu inventário, pois os herdeiros o realizaram de forma extrajudicial, sem sua participação. Requer o deferimento de tutela de evidência para declarar a nulidade da escritura pública de inventário e a tutela de urgência para suspender os efeitos da referida escritura pública e para bloquear a quantia de R$ 41.836,13 que havia na conta do falecido, pois tem direito à meação desse valor. É o relatório do que interessa. DECIDO. No tocante ao pedido de evidência para declarar nula a escritura pública de inventário, tenho que o pedido não comporta liminar, pois a situação não se enquadra nos incisos II e III do artigo 311, conforme inteligência do parágrafo único, do mesmo artigo. Passo a analisar o pedido de tutela de urgência. Sabe-se que a tutela provisória de urgência pode ser concedida em caráter antecipado ou com natureza cautelar, a teor do artigo 294 do CPC. A tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos. Com efeito, sua concessão depende da verificação de seus requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme inteligência do artigo 300 do CPC, que, presentes, determinam a necessidade da tutela de urgência e a inexorabilidade de sua concessão, para que se protejam bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. No caso em tela, entendo que estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, em caráter antecipado. O primeiro requisito – probabilidade do direito – está evidente, pois a autora era companheira do falecido Waldomiro, conforme comprova a escritura pública de ID 121295770 e a concessão de pensão à autora, justamente por força de seu vínculo com o extinto, conforme termo de ID 121295775, pág. 228. Por conseguinte, por força da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal – Temas 498 e 809 – que equiparou a união estável ao casamento, a autora é meeira dos bens deixados pelo falecido, de forma que teria de ter participado de seu inventário, isso sem se falar que se trata de herdeira necessária, a teor do artigo 1.845 do Código Civil. No tocante ao segundo requisito - perigo de dano – vê-se que o inventário já foi realizado, conforme demonstra a escritura pública de ID 121295181 e que os herdeiros, se já não o fizeram, podem sacar os valores depositados na conta do de cujus, sem dar a parte que cabe à companheira, causando-lhe graves prejuízos. Ante o exposto, defiro, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em razão da presença dos requisitos contidos no art. 300 do CPC, para suspender os efeitos da escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados por Waldomiro Batista Moreira, lavrada no Cartório JK, no Livro 0124-ID, folha 024, protocolo 00317077, e para bloquear a quantia de R$ 13.945,37, na (s) conta (s) de cada um dos réus, via SISBAJUD, por representar o quinhão de cada um na partilha. Oficie-se ao Cartório respectivo para que tome as providências devidas para o cumprimento da presente decisão. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Observe a Secretaria as alíneas “G” e “H” dos pedidos formulados na emenda à inicial, de ID 121619983. Por força da situação de saúde que ainda permanece em nossa cidade, deixo, por ora, de designar audiência de conciliação. Citem-se os réus para oferecerem contestação, querendo, no prazo de 15 dias e os intimem para conhecimento da presente decisão. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 39138947), em síntese, que após o falecimento de seu genitor foram prestadas informações à recorrida a respeito da efetivação do respectivo inventário e subsequente partilha, inclusive com o fornecimento de cópia da correspondente escritura pública. Nesse contexto, asseveram que a recorrida não revelou interesse em participar da partilha, tendo em vista que o valor das dívidas deixadas pelo falecido era superior ao saldo existente em sua conta bancária. Argumentam que o de cujus havia celebrado mútuo com um de seus filhos, equivalente ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Por essa razão, o montante de R$ 41.836,13 (quarenta e um mil oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos) existente em sua conta bancária, no momento do falecimento, deveria ser devolvido ao herdeiro que havia concedido o empréstimo aludido. Acrescentam que todas as receitas e despesas vinculadas às necessidades diárias de seu falecido genitor eram informadas também pela recorrida, por intermédio de um “grupo familiar” criado por meio de aplicativo de mensagens. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata liberação da quantia tornada indisponível pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 39138933 e Id. 39138934). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata liberação de quantias eventualmente existentes em contas bancárias de titularidade dos agravantes, tornadas indisponíveis pelo Juízo singular. Alegam os recorrentes que a recorrida age com má-fé ao afirmar que não tinha conhecimento do inventário e partilha promovidos após o falecimento do Sr. Waldomiro Batista Moreira, com quem convivia em união estável. Assim, em virtude de não ter revelado interesse em participar da partilha promovida pela via extrajudicial, entendem os agravantes que não deve ser assegurado à recorrida o respectivo quinhão hereditário. De acordo com a ordem de vocação hereditária estabelecida no art. 1829 do Código Civil a sucessão legítima deve ser reconhecida “aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares” (Ressalvam-se os grifos). Pelo teor da escritura pública referida no Id. 121295770 é possível perceber que a recorrida convivia em união estável com o de cujus. A esse respeito convém observar que “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens” (art. 1725 do Código Civil). Não há notícia nos autos a respeito de eventual “contrato escrito entre os companheiros” cujo conteúdo consista nas relações patrimoniais das partes. Aliás, constam nos autos informações a respeito da existência da quantia de R$ 41.836,13 (quarenta e um mil oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos) na conta bancária do falecido, no momento da abertura da sucessão (Id. 39138939, fls. 1-4). Assim, os elementos de prova coligidos aos autos até o presente momento indicam que no caso em análise deve ser obedecida a ordem de vocação hereditária de modo a incluir os descendentes, ora agravantes, em concorrência com a cônjuge sobrevivente, ora recorrida. Ademais, a regra prevista no art. 1806 do Código Civil enuncia que “a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial”. O teor da escritura pública referida no Id. 39138939 (fls. 1-4), não revela a existência de renúncia à herança eventualmente promovida pela recorrida. Também não há, nos presentes autos, informações a respeito da existência de “termo judicial” nesse sentido. Convém observar, por fim, que a ordem judicial promovida por intermédio da decisão impugnada não resultou em efetivo prejuízo aos agravantes, tendo em vista que a pesquisa efetivada por meio do sistema Sisbajud revelou que a quantia tornada indisponível não foi encontrada nas contas bancárias dos recorrentes (id. 122801399 dos autos do processo originário). Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator